Tribunal: TJMT
Processo: 1004152-57.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004152-57.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Cheque, Correção Monetária, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), J. J. COMERCIO DE MOTOCICLETAS E PECAS LTDA - CNPJ: 13.991.785/0001-53 (AGRAVANTE), UNICA FOMENTO MERCANTIL LTDA - CNPJ: 17.452.355/0001-14 (AGRAVADO), O. T. C. COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA - CNPJ: 13.534.844/0001-64 (AGRAVADO), JOAO GABRIEL SILVA TIRAPELLE - CPF: 883.287.671-04 (ADVOGADO), MAGNA SILVA GARCIA - CPF: 489.258.611-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVANA DA SILVA TOLEDO - CPF: 544.540.421-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – FASE DE EXECUÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEITADA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – CHEQUE - EMPRESA DE FACTORING - CESSÃO DE CRÉDITO CIVIL – VALIDADE – NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR – DESNECESSÁRIA - EMPRESA QUE SE DEDICA À ATIVIDADE DE FACTORING. REGISTRO NO RESPECTIVO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO – DISPENSA NO CASO DA RECORRIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Hipótese em que o título não circulou por endosso, de forma que o endosso lançado no título não é cambial, mas derivado da cessão civil de crédito levada a efeito no contrato de factoring.

Ainda que se trate de cessão civil de crédito e que não tenha ocorrido a notificação do emitente dos cheques na forma do art. 290 do CC, tal circunstância não impede o ajuizamento de ação. O objetivo da notificação é, tão somente, evitar que o devedor pague a quem não é o verdadeiro credor. Com o ajuizamento da ação o agravante tomou ciência da cessão e do novo credor da obrigação, o que supre a ausência da notificação prevista no art. 290 do CC.

“A Primeira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 1.236.002/ES (Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 25/11/2014), decidiu ser inexigível a inscrição da empresa que se dedica ao factoring convencional no respectivo Conselho de Administração, tendo em vista que tal atividade "consiste em uma operação de natureza eminentemente mercantil, prescindindo, destarte, de oferta, às empresas-clientes, de conhecimentos inerentes às técnicas de administração, nem de administração mercadológica ou financeira". 2. Agravo interno não provido”.(AgInt no REsp n. 1.613.546/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 21/2/2019, DJe de 26/2/2019.)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento com pedido de liminar recursal
inaudita altera pars
interposto por
J. J. COMERCIO DE MOTOCICLETAS E PECAS LTDA - EPP
, em face de
r.
decisão exarada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
autos no 0052126- 96.2015.8.11.0041 - AÇÃO MONITÓRIA/ FASE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
, figurando como parte adversa
ÚNICA FOMENTO MERCANTIL LTDA
, que reconheceu os executados como partes legítimas para responder à presente demanda, ao que rejeitou a exceção de pré-executividade.

Inconformada com a
r.
decisão fustigada, interpôs recurso de agravo, na forma de instrumento, com o escopo de reformá-la.

Relata ter “é a emitente dos cheques citados na inicial. Foram nomeados para a empresa O. T. C. COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA. Nos autos não existem a 1-comprovação do endosso em favor da agravada e 2- muito menos a notificação da cessão de crédito direcionada a agravante. Sem a existência de endosso, a agravada é parte ilegitimamente ativa, eis que inexiste a identificação do endossante no verso do cheque. Portanto, não sendo comprovado a legitimidade ativa da ação, requer o acolhimento da preliminar de ilegitimidade ativa, extinguindo a presente demanda sem resolução de mérito, nos moldes do artigo 485, VI, do CPC. No caso de cessão de crédito, a agravada deveria notificar a sacado devedor, mas não fez. Ao investir-se na qualidade de nova credora, caberá a faturizadora providenciar o envio de oportuna notificação da cessão de crédito ao sacado-devedor do título, a fim de informar-lhe acerca da nova titularidade dos créditos cedidos. Tal notificação deverá ser realizada nos termos do artigo 290 do Código Civil, e, de preferência, antes do vencimento dos títulos” (id. 203539673 - Pág. 4).

Ressalta, ainda, que a agravada “exerce outras atividades além do fomento mercantil deveria apresentar seu REGISTRO DO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO (CRA) na inicial, mas não fez (...)O motivo é simples: quando há prestação de serviços ligados à administração de empresas, deve-se filiar ao Conselho profissional correspondente assim como ocorre com outras profissões. Como não foi apresentado o registro na propositura da demanda, espera então pela extinção da demanda” (id. 203539673 - Pág. 5).

Requer, assim, o provimento do recurso, nos termos da fundamentação exposta.

Recurso recebido e determinado seu prosseguimento (id. 205490681 - Pág. 1/2).

A parte agravada,
ÚNICA FOMENTO MERCANTIL LTDA
, apresentou contrarrazões (id. 209479192 - Pág. 1/9), pugnando pelo desprovimento.

A parte recorrida,
O. T. C. COMÉRCIO DE MOTOCICLETAS LTDA
, representado pela curadora Defensoria Pública, apresentou contrarrazões (id. 214070155 - Pág. 1/5), pugnando pelo desprovimento.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Como já mencionado, trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de liminar recursal
inaudita altera pars
interposto por
J. J. COMERCIO DE MOTOCICLETAS E PECAS LTDA - EPP
, em face de
r.
decisão exarada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
autos no 0052126- 96.2015.8.11.0041 - AÇÃO MONITÓRIA/ FASE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
, figurando como parte adversa
ÚNICA FOMENTO MERCANTIL LTDA
, que reconheceu os executados como partes legítimas para responder à presente demanda, ao que rejeitou a exceção de pré-executividade.

Pois bem.

A questão posta a apreciação desta Colenda Câmara cinge em saber se a decisão de primeiro grau que rejeitou os termos da exceção de pré-executividade está em consonância com o ordenamento jurídico.

DECIDO.

A exceção de pré-executividade é um instrumento de defesa incidental, que pode ser utilizado pela parte passiva de uma ação de execução para pedir ao julgador que reavalie, regularize ou nulifique o processo, pois o mesmo apresenta algum problema de ordem pública ou mérito.

No Caderno Processual Civil, a exceção de pré-executividade não é citada diretamente, mas a sua possibilidade como instrumento de defesa contra ações de execução está prevista nos artigos
525
e
803
do CPC.

Importante ressaltar que a exceção de pré-executividade tem como objetivo apontar vícios e erros em matéria de ordem pública no processo, não necessitando dilação probatória, ou seja, a produção de novas provas, para tal. É necessário somente mostrar ao julgador documentos que comprovem a possibilidade de anulação da execução.

Vale trazer à baila o ensinamento de Freddie Didier Jr ao citar os três elementos da exceção de pré-executividade: a) Atipicidade, pois não está prevista na legislação (embora esse elemento tenha sido parcialmente afastado pelo fato de que o NCPC trata indiretamente do instrumento); b) Limitação probatória; e, c) Informalidade.

Denota-se que dentre as irresignações da parte excipiente/agravante na ação de origem tem-se as alegações quanto ao descumprimento do artigo 290 do Código Civil e da ilegitimidade ativa da recorrida.

Importante mencionar, antes de dirimir as questões ventiladas, que o pleito autoral da ação de origem alicerça-se em contrato de factoring ou fomento, que se caracteriza pela compra dos direitos creditícios de certa empresa, através da transferência de um título, normalmente cambial. O factoring é realizado através de contrato onde a transferência de títulos é realizada continuamente e, nestes casos, a transação se reveste da característica de cessão civil de crédito, e não de simples endosso.

Diante das linhas alhures, cabe-me dirimir quanto a ilegitimidade ativa
ad causam
sustenta pela parte agravante.

No caso em apreço, deve ser observado que, em decorrência das características da atividade de factoring, consolidou-se o entendimento jurisprudencial de que a transferência do título não se opera mediante endosso, mas por cessão de crédito, conforme contrato de fomento mercantil constante do id. 203539686 - Pág. 21/28.

Eis o entendimento do STJ:

“FACTORING. OPOSIÇÃO DE EXCEÇÕES PESSOAIS. INADIMPLEMENTO. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. No contrato de factoring, a transferência dos créditos não se opera por simples endosso, mas por cessão de crédito, subordinando-se, por consequência, à disciplina do art. 294 do Código Civil, contexto que autoriza ao devedor a oponibilidade das exceções pessoais em face da faturizadora. Precedentes. 2. No caso em tela, a Corte de origem, analisando as provas constantes nos autos, consignou que ficou suficientemente provado que a compra dos móveis da qual resultou a emissão dos cheques não se aperfeiçoou. A alteração das premissas fáticas adotadas pela Corte de origem demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1015617/SP, 4a T., rel. Min. Raul Araújo, DJe 01/02/2017).

No mesmo sentido:

“CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. MONITÓRIA. EMBARGOS. CHEQUE PRESCRITO. EMPRESA DE FACTORING. AUSÊNCIA DE ENDOSSO. SUSTAÇÃO. MÁ-FÉ DO CREDOR NÃO COMPROVADA. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA. IMPOSSIBILIDADE DE OPOR EXCEÇÕES PESSOAIS. MERAS ALEGAÇÕES. SENTENÇA REFORMADA. 1. Na ação monitória, o cheque conserva as características próprias de título de crédito, como a autonomia, a abstração e a inoponibilidade das exceções pessoais ao terceiro de boa-fé, sendo dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula. 2. Excepcionalmente, considera-se possível a investigação da causa debendi, quando se verifica que a obrigação subjacente se ressente de embasamento legal ou mesmo nos casos em que comprovado o endosso póstumo ou impróprio, afasta-se a natureza eminentemente cambial do título. Entretanto, apesar de não haver circulado o título de crédito, a embargada/apelada não demonstrou os motivos para sustação dos títulos. No contexto apresentado pela embargante, não se pode inferir que a autora tenha recebido os cheques de má-fé, situação que não pode ser presumida por meras conjecturas. 3. Ademais, a prática de concessão de mútuos feneratícios por empresas de factoring não é proibida. 4. Recurso conhecido e provido”.
(TJDFT,
Acórdão 1652622
, 07211309220218070003, Relator(a): LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2022, publicado no DJE: 25/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Portanto, desarrazoada a preliminar em comento, devendo, assim, ser
REJEITADA
.

Sanada a questão acima mencionada, passo a decidir quanto ao descumprimento do art. 290 do Código Civil.

O Recorrente diz que no “caso de cessão de crédito, a agravada deveria notificar a sacado devedor, mas não fez. Ao investir-se na qualidade de nova credora, caberá a faturizadora providenciar o envio de oportuna notificação da cessão de crédito ao sacado-devedor do título, a fim de informar-lhe acerca da nova titularidade dos créditos cedidos. Tal notificação deverá ser realizada nos termos do artigo 290 do Código Civil, e, de preferência, antes do vencimento dos títulos” (id. 203539673 - Pág. 4).

Sobre o tema, é de mencionar que o objetivo da notificação é, tão somente, evitar que o devedor pague a quem não é o verdadeiro credor
(hipótese que não se verifica no caso concreto, eis que não houve pagamento).

Assim, com o ajuizamento da ação executiva, o agravante tomou ciência da cessão e do novo credor da obrigação, o que, conforme entendimento do egrégio Superior Tribunal de Justiça, supre a ausência de notificação prevista no art. 290 do CC.

A propósito:

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ELETROBRÁS. EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO. CESSÃO DE CRÉDITO. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE COBRANÇA PELO CREDOR-CESSIONÁRIO. CITAÇÃO. ART. 290 DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITO CUMPRIDO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS.

1. Por ocasião do julgamento do REsp n.o 1.119.558/SC, PRIMEIRA SEÇÃO, em 09/05/2012, DJe de 01/08/2012, sob a sistemática do art. 543-C do CPC, ficou consignado que "os créditos decorrentes da obrigação de devolução do empréstimo compulsório, incidente sobre o consumo de energia elétrica, podem ser cedidos a terceiros, uma vez inexistente impedimento legal expresso à transferência ou à cessão dos aludidos créditos, nada inibindo a incidência das normas de direito privado à espécie, notadamente do art. 286 do Código Civil".

E, outrossim, que "o art. 286 do Código Civil autoriza a cessão de crédito, condicionada à notificação do devedor".

2. A ausência de notificação do devedor sobre a cessão do crédito não torna a dívida inexigível, ressalvada a hipótese em que tenha havido a quitação ao credor originário. Precedentes desta Corte Superior.

3. Se a falta de comunicação da cessão do crédito não afasta a exigibilidade da dívida, basta a citação do devedor na ação de cobrança ajuizada pelo credor-cessionário para atender ao comando do art. 290 do Código Civil, que é a de "dar ciência" ao devedor do negócio, por meio de "escrito público ou particular."

4. A partir da citação, o devedor toma ciência inequívoca da cessão de crédito e, por conseguinte, a quem deve pagar. Assim, a citação revela-se suficiente para cumprir a exigência de cientificar o devedor da transferência do crédito.

5. Embargos de divergência acolhidos para, reformando o acórdão embargado e a decisão monocrática respectiva, CONHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL, a fim de cassar o acórdão proferido no agravo de instrumento e determinar ao juízo de primeiro grau que dê prosseguimento à ação ordinária n.o 5008197-07.2010.4.04.7000”. (EAREsp n. 1.125.139/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 6/10/2021, DJe de 17/12/2021.)

Com efeito, não merece respaldo argumentação.

Atinente a tese de inexistência de registro em conselho regional de administração (CRA) da parte agravada a prejudicar a relação submetida ao crivo Poder Judiciário, entendo desprovida.

Digo isso porque o STJ firmou orientação no sentido da desnecessidade de registro das empresas de factoring ou fomento mercantil no Conselho Regional de Administração, por caracteriza a atividade de fomento exercício do direito de empreender.

Sobre o tema, eis a jurisprudência:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMPRESA QUE SE DEDICA À ATIVIDADE DE FACTORING. REGISTRO NO RESPECTIVO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO. DESNECESSIDADE. 1. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 1.236.002/ES (Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 25/11/2014), decidiu ser inexigível a inscrição da empresa que se dedica ao factoring convencional no respectivo Conselho de Administração, tendo em vista que tal atividade "consiste em uma operação de natureza eminentemente mercantil, prescindindo, dest'arte, de oferta, às empresas-clientes, de conhecimentos inerentes às técnicas de administração, nem de administração mercadológica ou financeira".

2. Agravo interno não provido”.(AgInt no REsp n. 1.613.546/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 21/2/2019, DJe de 26/2/2019.)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter inalterada a decisão guerreada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024